Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que seja segura e que esteja em harmonia com as demais provas contidas nos autos, como verificado na espécie.
2. Inviável o pleito de absolvição por insuficiência probatória, por atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico, quando o conjunto probatório converge no sentido de que o réu agiu livremente e de forma consciente empurrou a vítima, fazendo com que ela caísse e se machucasse.
3. Recurso conhecido e desprovido.